Tribunal: CARF
Processo: 10480.723937/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.723937/2018-92
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.339 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/2013 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E
LOJAS. DIREITO A CRÉDITO.
As despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, como os fretes de produtos entre centro de distribuição e lojas dos
supermercados, ainda que não tenha uma operação de venda já pactuada, é
passível de apuração de crédito das contribuições de crédito com fulcro no
disposto no artigo 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, na
medida em que o produto está sendo transportado para viabilizar a venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso da Fazenda Nacional, e, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
Cons. Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Vinicius Guimarães e Liziane Angelotti
Meira, que votaram pelo provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Cons. Valcir
Gassen.

(Assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

(Assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723937/2018-92
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723937/2018-92

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fls.
995/1013) em face do Acórdão no 3301-007.009, de 23/10/2019 (fls. 967/993), admitido pelo
despacho de fls. 1017/1025 acerca da matéria possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma. Neste ponto o aresto recorrido
restou assim ementado:
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
As despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa,
como os fretes de produtos entre centro de distribuição e lojas dos supermercados, ainda
que não tenha uma operação de venda já pactuada, é passível de apuração de crédito das
contribuições de crédito com fulcro no disposto no artigo 3o, IX, Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, na medida em que, em que pese não seja um frete numa operação de
venda, o produto está sendo transportado para viabilizar a venda.
Em suma, entende a recorrente, com arrimo nos paragonados 3402-006.223 e
3401-004.019, que:
...
Conclui-se, portanto, que o frete de mercadorias entre estabelecimentos da mesma
empresa não se enquadra na hipótese legal de “frete na operação de venda” prevista
no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003. Logo, não existe o direito ao creditamento
pretendido.
Por fim, cumpre consignar que não se discute no presente feito a aplicabilidade do art.
3o, II, das Lei no 10.637/2002 e10.833/2003, eis que, conforme reconhece o próprio
acórdão recorrido, empresa comerciante, que não produz bem ou presta serviço,
limitando-se a revender mercadorias, tal como a autuada, não tem direito a creditar-se
de insumos.
Logo, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de que seja restabelecida a glosa de
fretes entre estabelecimentos.

De sua feita, o contribuinte, em contrarrazões (fls. 1085/1094), pugna, em
preliminar, pelo não conhecimento do apelo especial fazendário ao fundamento que os julgados
paradigmas não teriam feito expressa menção a “fretes de produtos entre centro de distribuição e
lojas de supermercados”. Quanto à questão de fundo, requer seja negado provimento ao recurso
especial.
Ao recurso do contribuinte foi negado seguimento, mesmo em sede de Agravo
(fls. 1354/1363).
É o relatório.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723937/2018-92

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que processado. Sem razão o contribuinte
quanto ao não conhecimento.
A questão fática entre os paragonados e o recorrido tem toda semelhança fática,
embora nuances específicas que nada impedem o cotejo dos julgados. O fato é os paragonados,
indene de dúvida, entenderam que não cabe o creditamento de frete quando este não seja de
venda. No caso dos autos, o recorrido entendeu que é cabível “as despesas com frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, como os fretes de produtos entre centro de
distribuição e lojas dos supermercados, ainda que não tenha uma operação de venda já
pactuada, é passível de apuração de crédito das contribuições de crédito com fulcro no disposto
no artigo 3o, IX, Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (não é insumo), na medida em que, em que
pese não seja um frete numa operação de venda, o produto é transportado para viabilizar a
venda”.
Gize-se que o pressuposto recursal é a semelhança fática e não a identidade fática,
como parece ser o entendimento da autuada.
Entendo, pois, que resta perfeitamente configurada a semelhança fática e a
interpretação divergente do art. 3o, IX, da Lei 10.833/2003.
No que pertine à questão controvertida, a matéria não é estranha a esta E. Turma,
tendo eu participado de vários julgados, nos quais sempre entendi, como continuo entendendo,
que descabe crédito de frete de produtos acabados entre estabelecimentos, pois se trata de fase
pós processo de produção. Mormente ante a firme jurisprudência do STJ.
Especificamente quanto às despesas com transporte de bens, o inciso IXdo artigo
3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 estabelece que o contribuinte poderá descontar créditos
referentes aos “bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção
de bens destinados à venda”.
O frete de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por óbvio,
não se enquadra nessa previsão legal. Ora, se a lei determina que só geram créditos os bens e
serviços usados como insumos na produção de mercadorias, o intérprete não pode ampliar o
espectro de aplicação dessa regra para alcançar também os bens e serviços utilizados na
distribuição das mesmas.
Com efeito, o frete de mercadorias é um serviço utilizado na
distribuição/reorganização das mercadorias, e não na produção delas, sobretudo quando se trata
de produto acabado, hipótese em comento. Por isso, os referidos fretes não podem ser
considerados insumos e gerar créditos com base no inciso IX do artigo 3o da Lei 10833/03, pois,
ela é assaz clara, só frete na venda dos produtos e desde que arcado pelo contribuinte. O
texto da norma, não dá margem a distinta interpretação:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
...
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723937/2018-92

Os custos de distribuição de mercadorias também não se subsomem ao conceito
de insumo utilizado no processo produtivo. Ora, se o conceito de insumos utilizados na produção
envolvesse também os custos de distribuição da mercadoria, seria completamente desnecessária
a previsão do inciso IX, que menciona custos específicos desta etapa.
Tratando-se, então, do inciso IX, por certo que ele não alcança o valor do frete
contratado para a realização de transferências de mercadorias dos estabelecimentos industriais
aos estabelecimentos distribuidores, já que tais custos não integram a operação de venda a ser
realizada posteriormente. Apenas daria direito ao crédito o frete contratado para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes, ou seja, mais uma vez, “valor do frete na operação de
venda”
O Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, definiu, em seu item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de
produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já
esteja finalizada a produção ou prestação.
Nos votos dissonantes desta C. Turma frente a decisão do STJ no REsp
1.221.170/PR, tenho constatado, a alegação é de que esses fretes seriam parte da “operação de
venda”, mas a jurisprudência dominante e pacífica do STJ é no sentido diametralmente
oposto, interpretando que o “O frete devido em razão das operações de transportes de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, por não se caracterizar uma
operação de venda, não gera direito ao creditamento”, conforme REsp no 1.745.345/RJ,
julgado em 18/06/2019 (portanto posterior ao recurso repetitivo 1.22.170-PR, de 22/02/2018), o
qual faz menção a vários outros julgado da mesma Corte em relação ao mesmo tema1. Veja-se
excertos da referida decisão:
Trata-se de Recurso Especial, interposto ... contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, assim ementado:

1 No Ac. 9303-012.138, de 21/10/2021, o voto vencedor (que acompanhei naquela sentada), de lavra do Conselheiro
Rodrigo Pôssas, afastou a possibilidade de enquadramento no inciso IX do art. 3o da 10.833/2003, pois, estreme de
dúvida, não se trata de frete na venda.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723937/2018-92

(...)
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa,
por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda, à luz
da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÕES FÁTICOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se
incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015).
"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete, relacionadas
à transferência de mercadorias entre estabelecimentos componentes da mesma empresa,
como crédito dedutível na apuração da base de cálculo das contribuições à Cofins e ao
PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723937/2018-92

3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às operações de
transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade
empresarial.
5. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.147.902/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2010).
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
1. Consoante decidiu esta Turma, "as despesas de frete somente geram crédito quando
relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas pelo
contribuinte vendedor". Precedente.
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda,
não gera direito ao creditamento.
(...) 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.335.014/CE, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2013).
...
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES - Relatora
Igualmente, em julgado recente, de 24/05/2022, no REsp 1.978.258, assentou a
Ministra Regina Helena Costa na ementa daquele julgado:
...
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos das mesmas empresas.
...
Com o devido respeito, a possibilidade de creditamento do valor do frete de
produtos acabados vai de encontro ao REsp. 1.221.170-PR, julgado sob o rito repetitivo, pois
não se subsome ao preceitos admitidos nesse julgado acerca de essencialidade e relevância,
sem falar no teste de subtração. Veja-se o seguinte excerto daquela decisão, que bem vem a
calhar ao caso:
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723937/2018-92

4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei
n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a pertinência e a
possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste de subtração”, que é a
própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
...
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é,
cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Diante do entendimento do E. STJ, data vênia, não há como admitir que o frete de
produtos acabados entre os estabelecimentos do supermercado possa ser interpretado como
insumo a gerar o crédito na sistemática não-cumulativa das contribuições sociais, pois, repiso,
não se trata de frete na operação de venda, como disposto na norma. E, ao afrontar a decisão
do STJ em recurso repetitivo, creio que se está infringindo o art. 67, § 12, II, do vigente
RICARF.
Por fim, impende registrar que da mesma forma que se diz que não se deva
votar a favor de tese da Fazenda quando a jurisprudência do STJ está decidindo em
sentido oposto para não continuarmos uma discussão inútil no Judiciário e com o ônus de
sucumbência para a União, no que, creio, ninguém discorda, a mesma medida, em atenção
ao princípio da isonomia das partes processuais, temos que ter com a outra parte, in casu a
Fazenda. Mormente porque a esta, em uma grave anomalia do sistema, não mais se abre,
uma vez definitiva a decisão no rito do Decreto 70.235/72, a via recursal no âmbito do
Judiciário, em uma excruciante mácula ao due process of law.
Dessarte, sem embargo, é de ser provido o apelo fazendário ante a
jurisprudência mansa e pacífica do STJ acerca da matéria controvertida, consubstanciada
em decisão prolatada em sede de recurso repetitivo, cuja mens legis (Lei 13.105/2005) é
concretizar os princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de
tratamento às partes processuais e da segurança jurídica, pois o CPC de 2015 ressalta a
importância dos precedentes qualificados firmados pelo STJ nos julgamentos de recursos
repetitivos e prevê providências administrativas relacionadas à divulgação e à publicidade,
com o intuito de facilitar o acesso a esses dados pelas partes, advogados, juízes e tribunais.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional
e o provejo para restabelecer a glosa dos créditos sobre os custos dos fretes das mercadorias
adquiridas para os centros de distribuição e seus estabelecimentos comerciais.
É como voto.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723937/2018-92

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Voto Vencedor
Valcir Gassen – Redator designado
Com a devida vênia ao entendimento do il. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire,
entende-se que é possível a tomada de créditos nas contribuições sociais não cumulativas sobre o
custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
Contribuinte.
Diante da leitura sistemática da legislação, verifica-se que assiste razão ao
Contribuinte. Considerando os critérios da essencialidade e da relevância destas atividades no
processo produtivo realizado pelo Contribuinte, face a decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp. n° 1.221.170-PR/STJ, bem como o entendimento exposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, as despesas de frete entre estabelecimentos do Contribuinte
ofertam direito a tomada de crédito nas contribuições ao PIS e COFINS. Entende-se que estas
despesas de frete estão albergadas, tanto no inciso II (insumo), quanto no inciso IX (frete de
venda), do artigo 3o da Lei no 10637/02 e da Lei no 10833/03.
Para bem ilustrar esse entendimento no que tange a matéria aqui discutida, frete
em relação ao inciso IX do art. 3o das leis de regência, cita-se trecho do voto recorrido, Acórdão
no 3301-007.009, de relatoria do il. Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior:
losa de cr ditos apurados so re despesas de fretes nas transfer ncias de
mercadorias entre esta elecimentos da empresa, não vinculados s
operações de vendas
ecorrente apurou créditos sobre despesas que incorreu nos fretes para o
transporte de mercadorias adquiridas para revenda para os centros de
distribuição e para as diversas lojas da Recorrente.
fiscalização entendeu por glosar tais crédito, tendo em vista que o art. 3o, IX
das Leis no . e . apenas admite créditos sobre fretes nas
operaç es de venda, desde que incorridos pelo vendedor.
Em sua defesa, a ecorrente constr i argumentos ora defendendo a
possibilidade dos créditos como insumos, por novamente aventar a discussão de
essencialidade e relev ncia, ora como fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.
O entendimento desta colenda turma é reiterado no sentido de que as despesas
com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa,
como os fretes de produtos entre centro de distribuição e lojas dos
supermercados, ainda que não ten a uma operação de venda j pactuada, é
passível de apuração de crédito das contribuiç es de crédito com fulcro no
disposto no artigo 3o, IX, Leis no . e . não é insumo , na
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723937/2018-92

medida em que, em que pese não seja um frete numa operação de venda, o
produto é transportado para viabilizar a venda.
ortanto, deve-se reverter as glosas de crédito apurados sobre despesas de frete
entre estabelecimentos, dando-se provimento ao recurso volunt rio neste ponto.
Do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte no
que tange ao direito de crédito sobre fretes entre os estabelecimentos do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1398
DF CARF MF
Original